Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706055-93.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RECORRIDO: DANIELLE CARVALHO MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO DECISÃO ID 23443495. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.